Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEILÇÃO. MÉRITO. ICMS/DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO ICMS 93/2015. TEMA 1.093/STF. ADI No 5.469/DF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.287.019/DF. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. ESTABELECIMENTO DO REGRAMENTO GERAL DO ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. EDIÇÃO DE NOVA LEI DISTRITAL REGULAMENTANDO O TRIBUTO. DESNECESSIDADE. PORTAL NACIONAL DO ICMS-DIFAL. TRIBUTO SUBMETIDO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FERRAMENTA DE ARRECADAÇÃO NÃO IMPLANTADA. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS PARA INFORMAÇÃO DO VALOR E RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. DESNECESSIDADE DE EDIÇÃO DE NOVA LEI COMPLEMENTAR PARA FINS DE ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido deduzido na inicial de mandado segurança impetrado com a finalidade de ver reconhecida a inexigibilidade do ICMS-DIFAL para operações com destino a consumidor final não contribuinte do tributo, ao fundamento de que haveria necessidade de edição de lei distrital específica posterior à Lei Complementar no 190/2022 e de um portal centralizado para apuração e emissão de guias de recolhimento, bem como de edição de lei complementar para o fim de estabelecer critérios de solução de conflitos de competência tributária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 6 (seis) questões em discussão: (i) verificar se estaria evidenciada a inépcia do recurso; (ii) analisar a tese de inadequação da via eleita; (iii) determinar se, no caso concreto, estaria caracterizada a decadência do direito à impetração do mandado de segurança; (iv) examinar se a exigibilidade de recolhimento do ICMS-DIFAL no Distrito Federal depende da edição de nova lei distrital após a entrada em vigor da Lei Complementar no 190/2022; (v) definir se é exigível a disponibilização de um portal centralizado para apuração do ICMS-DIFAL como requisito para a cobrança do tributo; e (vi) estabelecer se a exigibilidade de recolhimento do ICMS-DIFAL estaria condicionada à edição de lei complementar com a finalidade de definir os critérios para solução de conflitos de competência tributária relacionadas ao aludido tributo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Evidenciado que o ato coator se encontra devidamente identificado e delimitado pela impetrante, não havendo qualquer dificuldade para o exercício regular do contraditório e da ampla defesa por parte da autoridade apontada como coatora, tem-se por não caracterizada a inépcia da inicial do mandado de segurança.
4. Não se tratando de impetração contra lei em tese e não havendo necessidade de dilação probatória, carece de amparo a tese de inadequação da via mandamental para obtenção da tutela jurisdicional vindicada na inicial.
5. Em se tratando de mandado de segurança que tem por objeto lançamento tributário, de natureza continuada, cuja lesão alegada se renova a cada operação tributada, mostra-se inviabilizada a aplicação do prazo decadencial previsto no 23 da Lei 12.016/2009.
6. Nos termos do artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS -, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.
7. Com a edição do convênio CONFAZ no 93/2015, foram estabelecidos critérios para a incidência do ICMS-DIFAL, correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de ICMS, a qual deveria ser partilhada entre as unidades federadas de origem e de destino, no caso de operações e prestações que destinem bens ou serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outra unidade da Federação.
8. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI no 5.469/DF e do Recurso Extraordinário no 1287019/DF, com repercussão geral (Tema 1.093), fixou tese no sentido de que a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais, de modo que tem-se por impositivo o reconhecimento da ilegalidade da exação incidente sobre operações e prestações que destinem bens ou serviços a consumidor final não contribuinte localizado nesta unidade da Federação.
9.1. Em conformidade com a decisão exarada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93/2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, de modo que, no que se refere à cláusula nona, a decisão produzirá efeitos desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento do Recursos Extraordinário no 1.287.019, ressalvadas todas as ações judiciais em curso, isto é, as demandas ajuizadas antes do julgamento do aludido recurso extraordinário.
9.2. O Tema no 1.093 trata especificamente da nova disciplina trazida pela Emenda Constitucional no 87/2015, no que diz respeito à cobrança do ICMS-DIFAL em favor do Estado de localização do destinatário e imputada ao remetente, em operações interestaduais, sobre mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte (artigo 155, inciso VIII, alínea “b”, da Constituição Federal).
10. A Lei Distrital no 5.546/2015, atendendo à repartição tributária introduzida pela Emenda Constitucional no 87/2015, estabeleceu ser cabível a cobrança do ICMS-DIFAL, quando se tratar de prestação interestadual de bens ou serviços, cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado nesta unidade da Federação, definindo o ente distrital como sujeito ativo do diferencial das alíquotas do ICMS, e mantendo intactos os elementos essenciais ao tributo, quais sejam: fato gerador, base de cálculo, alíquota, contribuinte, dentre outros.
10.1. Não havendo a instituição de nova espécie tributária ou a modificação substancial dos contornos do tributo já existente, deve ser rechaçada a hipótese de necessidade da edição de nova lei distrital complementar regulamentando as hipóteses previstas na Emenda Constitucional no 87/2015 e devidamente regulamentadas pela Lei Complementar no 190/2022.
11. O ICMS é imposto sujeito a lançamento por homologação, no qual o contribuinte participa direta e ativamente de sua formatação (cálculo e pagamento), cabendo à Administração Tributária somente o procedimento homologatório (artigo 150 do Código Tributário Nacional).
12. O artigo 24-A, da Lei Complementar no 87/1996, incluído pela Lei Complementar no 190/2022, não alterou a modalidade do lançamento do ICMS-DIFAL de homologação para declaração, sendo que a apuração do tributo se faz em conformidade com os incisos I a III do artigo 24 da mesma lei complementar.
12.1. O fato gerador da obrigação tributária principal, nos termos do artigo 114, do Código Tributário Nacional, é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.
12.2. Segundo o artigo 12, inciso XVI, da Lei Complementar no 87/1996, considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS-DIFAL no momento da saída, de estabelecimento de contribuinte, de bem ou mercadoria destinados a consumidor final não contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido em outro Estado.
12.3. De acordo com o artigo 5o, inciso XIX, da Lei Distrital no 1.254/1996, que dispõe sobre o ICMS no âmbito do Distrito Federal, com a redação dada pela Lei Distrital no 5.546/2015, o fato gerador do imposto considera-se ocorrido no momento da saída do estabelecimento remetente de bens ou do início da prestação de serviços em operações ou prestações interestaduais cujo adquirente ou tomador seja não contribuinte do imposto localizado no Distrito Federal.
13. No lançamento por homologação, o contribuinte identifica e considera o fato gerador, calcula e paga o imposto devido de maneira antecipada, cabendo ao fisco, a partir desse procedimento empreendido prévia e exclusivamente pelo contribuinte, homologar ou não a operação.
13.1. Em conformidade com o artigo 147 do Código Tributário Nacional, o lançamento por declaração baseia-se nas informações prestadas pelo sujeito passivo ou por terceiro, em relação à matéria de fato, indispensáveis à apuração do valor do tributo e constituição do crédito tributário, de modo a viabilizar a emissão da guia de recolhimento.
13.2. A previsão de ferramenta, no Portal Nacional do ICMS-DIFAL, com a finalidade de permitir a apuração centralizada do tributo pelo contribuinte e a emissão das guias de recolhimento para cada fisco estadual credor não alterou a natureza do lançamento, que continua a ser por homologação.
13.3. O portal nacional do ICMS-DIFAL é apenas uma plataforma facilitadora para que o sujeito passivo ou o terceiro efetue o pagamento do tributo com transparência, para que os outros entes federados credores tenham conhecimento da situação, sendo esse o escopo da ferramenta disponibilizada.
13.4. O recolhimento do ICMS-DIFAL continua a ser de responsabilidade do sujeito passivo, com a efetivação do lançamento por homologação, no referido portal nacional ou no portal do ente fiscal credor ou em outro meio disponibilizado para tanto, mediante a informação do valor devido e o recolhimento, de acordo com a cláusula 4a do Convênio CONFAZ no 235/2021.
13.5. Enquanto as ferramentas do portal nacional do ICMS-DIFAL não estiverem totalmente implantadas pela COTEPE/ICMS, é possível o direcionamento para os portais próprios de cada ente fiscal credor, conforme previsão da cláusula quarta do Convênio CONFAZ no 235/2021.
14. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 7.158, firmou tese no sentido de que [é] constitucional o critério previsto no § 7o do art. 11 da Lei Complementar no 87/1996, na redação dada pela Lei Complementar no 190/2022, que considera como Estado destinatário, para efeito do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, aquele em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, uma vez que conforme a Emenda Constitucional no 87/2015.
14.1. A tese firmada pela excelsa corte sob o Tema 520 refere-se aos casos envolvendo a exigibilidade do ICMS-Importação, previsto no artigo 155, § 2o, inciso IX, alínea “a”, da Constituição Federal, não se tratando de precedente aplicável às ações que envolvem a cobrança do ICMS-DIFAL.
14.2. O critério da “remessa física” da mercadoria para definir o sujeito ativo do ICMS, estabelecido na Lei Complementar no 190/2022, não se mostra inconstitucional, porquanto amparada na regra inserta no § 2o, inciso VII do artigo 155 da Constituição Federal, conforme entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.158.
14.3. Para efeitos de exigibilidade do ICMS-DIFAL não há necessidade de edição de lei complementar com a finalidade de estabelece critérios para a solução de conflitos de competência tributária nas operações com destino a consumidor final não contribuinte do tributo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Preliminares e prejudicial de decadência rejeitadas. Apelação Cível conhecida e não provida.
Tese de julgamento: 1. A cobrança do ICMS-DIFAL no âmbito do Distrito Federal não depende da edição de nova lei distrital após a edição da Lei Complementar no 190/2022, devendo ser considerada válida, para este fim, a Lei Distrital no 5.546/2015. 2. A disponibilização do Portal DIFAL não se consubstancia em condição indispensável para efeitos de exigibilidade do ICMS-DIFAL. 3. O critério estabelecido no § 7o do artigo 11 da Lei Complementar no 87/1996, com a redação dada pela Lei Complementar no 190/2022, encontra fundamento no § 2o, inciso VII do artigo 155 da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II e § 2o, VII; LC no 87/1996, art. 24-A; LC no 190/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.287.019 (Tema 1.093), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2021; STF, ADI no 5.469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2021; TJDFT APC no 0701201-57.2023.8.07.0018, Relator Desembargador José Eustáquio De Castro Teixeira, data de julgamento: 05/04/2024; TJDFT, APC no 0701899-34.2021.8.07.0018, Relator Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, data de julgamento: 17/3/2022; TJDFT, APC no 0703304-37.2023.8.07.0018, Relator Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA, data de julgamento.